Tribunal: TJDFT
Processo: 0003237-21.2010.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA E A ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. CONTRARIEDADE NA RESPOSTA AOS QUESITOS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso de forma ampla, abordando as matérias referentes a todas às alíneas, ainda que os recorrentes, em suas razões recursais, tenham limitado seu inconformismo.

2. Praticados dois crimes de homicídio em concurso formal e apresentando-se evidente a contradição quanto às respostas dadas aos quesitos, impõe-se a anulação do julgamento com fundamento no artigo 564, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

3. Recursos conhecidos e providos para anular o julgamento, determinando que o réu seja novamente julgado pelos fatos que lhe são atribuídos nos autos, com fundamento no artigo 564, parágrafo único, combinado com o artigo 593, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal .